Tribunal: TJDFT
Processo: 0734707-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0734707-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FREDERICO EMANUEL NUNES DA SILVA AGRAVADO: SOLON BARBOSA FARIA, LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA CASTRO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu os pedidos de penhora salarial e de desconsideração da personalidade jurídica inversa. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.